Tribunal: STF
Processo: HC 184500
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio José Helfenstein e outro em favor de Eduardo Renan Storck, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do REsp 1.853.221/RS.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada pela Defesa, ‘para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas’.
    Irresignado, o Parquet Estadual manejou recurso especial, que, admitido na origem, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik deu provimento ao REsp 1.853.221/RS ‘para restabelecer a decisão que decretou a prisão preventiva’.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada ‘em argumentos genéricos’. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de revogação da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea "a", do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante em 7/8/2019 por ter supostamente praticado o delito de tráfico de drogas. Em 8/8/2019, homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus. O Tribunal a quo, por maioria, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, expedindo o alvará de soltura.
    O acórdão está assim ementado (fl. 214): 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA.
    Paciente preso em 07 de agosto de 2019.
    Apreensão, em tese, de 6 tijolos e meio de maconha, pesando 4,970kg.
    Quantidade de droga supostamente apreendida que, embora considerável, não indica, por si só, a presença de perigo de liberdade.
    Inexistência de apreensão de qualquer armamento. 
    Paciente primário, nascido em 1998, não respondendo a qualquer outro processo.
    Fato cometido sem violência concreta contra a pessoa. 
    Ausência de demonstração de perigo de liberdade. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA.
    Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso especial fundado na alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, alegando violação do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Sustenta que a custódia cautelar está amparada na gravidade concreta do delito, em que foi apreendida considerável quantidade de droga, além de objetos relacionados à traficância.
    Assevera que a materialidade foi comprovada e há indícios suficientes da autoria, sendo que "O periculum libertatis reside na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente (aproximadamente 5kg) e ao fato de que os flagrados estão vinculados a uma rede profissional de traficância, com participação, inclusive, de pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais" (fl. 239).
    Diz que as cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para acautelar a ordem pública. Afirma, ainda, que estão preenchidos todos os requisitos para decretação da prisão preventiva.
    Requer o restabelecimento da prisão preventiva.
    Contrarrazões às fls. 255-263. O recurso foi admitido às fls. 272-278. 
    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso (fls. 293-296). 
    É o relatório. Decido.
    O recurso é tempestivo e a matéria foi prequestionada.
    A irresignação merece provimento.
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (cerca de 5Kg de maconha).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    Nesse sentido: 
    (...).
    Diante do exposto, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão que decretou a prisão preventiva”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Revelam os autos que ‘os objetos apreendidos com os flagrados 14 kg de maconha, 40 gramas de cocaína, três balanças de precisão e alguns outros objetos relacionados - não deixam dúvidas de que os flagrados exercem a traficância. (...). Neste cenário, verifica-se a presença de motivos para a necessidade da prisão preventiva, consubstanciado, especialmente, na garantia da ordem pública’. 
    Nesse espectro, a Corte Superior asseverou a necessidade da medida constritiva de liberdade forte na necessidade de garantia da ordem pública, enfatizando ‘a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (cerca de 5Kg de maconha)’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    A circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial pela autoridade dita coatora quanto à tese defensiva de necessidade de revogação da prisão preventiva dada a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora